Tribunal: STF
Processo: ARE 1465336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGAS. PCD. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO CONFIGURADO. COMANDO JUDICIAL. PRECEDENTES DO TRF2.



    1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a convocação, nomeação e posse da candidata no cargo de técnico bancário novo, em razão de alegada preterição por contratações temporárias e convocação de candidatos PCDS.



    2. O candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que, para tais hipóteses, o surgimento de vaga, dentro do prazo de validade do concurso, não vincula a Administração Pública que, no seu juízo de conveniência e oportunidade, pode aproveitar ou não os candidatos classificados.



    3. A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito quando, dentro do prazo de validade do certame, houver contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função (TRF2. 5ª Turma Especializada, AC 01592597120144025101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJE 19.4.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 01056785320144025001, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE 16.2.2018).



    4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. (STF, 1ª Turma, ARE 802958 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14.11.2014; STF, 2ª Turma, RE 971880 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 17.2.2017).



    5. A contratação temporária não implica necessariamente reconhecimento da existência de cargos efetivos disponíveis, posto que o funcionário temporário não exerce cargo efetivo, que tem por escopo suprimir as necessidades permanentes do órgão, mas desempenha função pública sujeita a regime especial de contratação.



    6. Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados. A contratação de mão de obra temporária nos limites da norma legal afigura-se legítima, não havendo nos autos prova de descumprimento da referida norma.



    7. A existência de expressa previsão legal de possibilidade de contratação de pessoal para prestação de serviço temporário de caráter excepcional, sem que isso gere a obrigação de nomear e empossar aqueles que estão no cadastro de reserva de concurso em vigência. Tais decisões estão dentro do poder discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na atividade típica executiva de empresa pública federal, a menos que fique demonstrada a existência de ilegalidade, o que, como explanado, não ocorreu. Precedentes: (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0129616-43.2015.4.02.5001, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 5.11.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0190388-86.2017.4.02.5102, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 10.4.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5073557-62.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 7.7.2021).



    8. A documentação juntada aos autos, constata-se que os contratos de terceirização correspondiam à prestação de atividades de atendimento ao cliente, exclusivamente, por meio de telesserviços/telemarketing, não havendo, repita-se, identidade de atribuições a configurar a preterição de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de técnico bancário novo e, tampouco, o direito subjetivo à investidura.



    9. As convocações dos candidatos portadores de deficiência decorreram de cumprimento da determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000121-47.2016.5.10.0007, ajuizada em razão do descumprimento do artigo 93, da Lei nº 8.213/91, que prevê a necessidade de que a empresa com mais de 1.000 (um mil) empregados preencha 5% (cinco por cento) de seu quadro de pessoal com pessoas portadoras de deficiência ou beneficiários reabilitados.



    10. A conduta da CEF não configura a prática de ilegalidade. Eis que não se detecta preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, na medida em que, em tais hipóteses, não existe margem para discricionariedade (STF, Segunda Turma, ARE 869153 AgR/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.06.2015; STJ, Segunda Turma, RMS 54.070/BA, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 06.09.2019).



    (...)



    12. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 37, caput, incisos I, II, III e IV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente